Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-70.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600292-70.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600292-70.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600292-
70.2020.6.16.0101 que Julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2020 Jerri Adriani QuerinoVereador, Jerri Adriani Querino, relativas às Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Jerri Adriani Querino, candidato ao
cargo de Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, em Coronel Vivida/PR, desaprovadas ante
a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia. O art.
35, § 6º, a, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que não são considerados gastos
eleitorais a aquisição de combustível e os gastos de manutenção referentes ao veículo utilizado
pelo candidato em campanha e, portanto, as despesas a ele referentes não podem ser pagas com
recursos de campanha, como de fato o foram no caso em análise. Encontram-se registradas junto a
prestação de contas 03 (três) notas fiscais, ID's 75479288, 75479286 e 75479285 que totalizam o
gasto mencionado acima, cujos pagamentos foram efetuados com recursos de campanha, o que
caracteriza ofensa ao art. 53 da Resolução 23.607/2019 do TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JERRI ADRIANI QUERINO VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
JERRI ADRIANI QUERINO (RECORRENTE)
JULIO CESAR LEONARDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
275
27/01/2022 16:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.181

RECURSO ELEITORAL 0600292-70.2020.6.16.0101 – Coronel Vivida – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERRI ADRIANI QUERINO VEREADOR
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRENTE: JERRI ADRIANI QUERINO
ADVOGADO: JULIO CESAR LEONARDI - OAB/PR39081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
D E S P E S A C O M C O M B U S T Í V E L
DECLARADA E PAGA COM RECURSOS
DA CAMPANHA REFERENTE A VEÍCULO
UTILIZADO PESSOALMENTE PELO
CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA
P E S S O A L . I R R E G U L A R I D A D E
CONFIGURADA. VALOR ABSOLUTO
MÓDICO E PROPORCIONALMENTE NÃO
ELEVADO NO CONTEXTO DAS CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE
A P R O V A Ç Ã O C O M R E S S A L V A S .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo
utilizado pelo candidato em sua campanha
é considerada gasto de natureza pessoal, o
qual não se sujeita à prestação de contas,
nem pode ser pago com recursos da
campanha.

2 . E m q u e p e s e c o n f i g u r a d a a
irregularidade referente aos gastos com
combustíveis, esta foi custeada com
recursos do próprio candidato, seu valor
absoluto é módico e não importa em
Num. 42859275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

percentual elevado face aos gastos da
campanha, de sorte que aplicável ao caso
concreto os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, a fim de aprovar as
contas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JERRI ADRIANI QUERINO, candidato ao cargo de vereador do município
de Coronel Vivida, em face da sentença proferida pelo Juízo da 101ª Zona Eleitoral de Coronel
Vivida/PR (ID 42736526) pela qual suas contas foram desaprovadas, nos termos do art. 30, III da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, em razão da existência de
impropriedades/irregularidades capazes de macular a regularidade das contas apresentadas.

Em suas razões recursais (ID 42736534), sustenta o recorrente que: a) suas
movimentações de campanha se resumiram à doação de R$ 1.000,00 (mil reais) de recursos
próprios, e às despesas de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) de material gráfico e
R$ 494,02 (quatrocentos e noventa e quatro reais e dois centavos) de combustível, restando
sobras de campanha no valor de R$ 6,94 (seis reais e noventa e quatro centavos) devidamente
devolvida ao partido; b) nos termos do Art. 60, §4º, III e §5º, da Resolução TSE n. 23.607/19, o
veículo de propriedade do candidato, do seu cônjuge, e de seus parentes até o terceiro grau,
cedidos para a campanha para uso pessoal do candidato fica o mesmo dispensado de
apresentar a documentação referente a essa cessão; c) são perfeitamente contabilizáveis as
despesas de combustível para automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o
caso do recorrente, que utilizou na campanha veículo de propriedade de seu irmão, juntando
documento com as razões recursais; d) ademais, o presente caso comporta a aplicação dos
princípios da razoabilidade, da insignificância e da proporcionalidade especialmente porque os
valores utilizados em campanha pelo candidato recorrente, e movimentados em sua conta
eleitoral, tratam-se de origem pessoal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença no sentido de aprovar a prestação de contas do
Num. 42859275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

candidato.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que os gastos com o automóvel possuem natureza pessoal e, via de
consequência, deveriam ter sido pagos com recursos do próprio candidato e não com recursos
de campanha, impondo a desaprovação das contas (ID 42833097).

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do recurso, motivo
pelo qual o conheço.

No mérito, trata-se de recurso eleitoral interposto por JERRI ADRIANI QUERINO,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Coronel Vivida, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha porque constatadas
despesas com combustíveis referentes a veículo usado pelo próprio candidato em sua
campanha.

Em seu recurso, o candidato sustenta, em síntese, que o gasto com combustível foi
efetivado para abastecer veículo de titularidade de seu irmão, para qual estaria até mesmo
dispensado de apresentar a comprovação referente à cessão nos termos do Art. 60, §4º, III e §5º,
da Resolução TSE n. 23.607/19 e que são perfeitamente contabilizáveis as despesas de
combustível para automóveis cedidos ou locados a serviço da campanha, como é o caso do
recorrente, que fez cessão para a campanha de veículo próprio.

O dispositivo citado pelo recorrente assim estabelece:

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

Não obstante, o §5º mesmo artigo 60 determina que a “...dispensa de comprovação
prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo”.

Ocorre que a irregularidade decorrente da ausência de registro da cessão de uso de
veículo próprio sequer foi considerada pela sentença como causa para a desaprovação das
contas.

A irregularidade que ensejou a desaprovação das contas possui natureza diversa,
Num. 42859275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

qual seja o pagamento de despesas pessoais do candidato, com recursos de campanha.

Nas suas razões recursais, o candidato assumiu que tratou-se de veículo
pessoalmente usado por ele na campanha (ID 42736535). Ocorre que não é possível a utilização
de recursos da campanha para custear despesas de combustível dos veículos pessoalmente
usados pelos candidatos.

É o que estabelece o art. 35, § 6º, “a” da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 35.

(...)

§ 6º “Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos de campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal do candidato:

a) Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha

Ainda que o veículo tenha sido utilizado em campanha, quando utilizado
pessoalmente pelo candidato, a despesa passa a ter natureza pessoal. Inclusive, o documento
fiscal deve ser emitido com o CPF do adquirente, e não com o CNPJ de campanha.

De fato, no presente caso, sequer há indícios de que tenham ocorrido as hipóteses
previstas no § 11 do art. 35 da citada Resolução, que trata de veículos utilizados em eventos de
carreata e veículos utilizados a serviço da campanha (neste caso por terceiros).

O fato de os recursos utilizados para pagamento da despesa serem de origem de
recursos próprios do candidato não elide a circunstância de que, a partir da sua doação, tais
recursos passaram a ser da campanha, e não mais do candidato, tanto que, na hipótese de haver
sobra, esta é revertida em favor da agremiação e não do candidato.

Assim, a despesa total com combustível no valor de R$ 494,02 (seiscentos e vinte e
cinco reais e dezessete centavos), para abastecimento de veículo utilizado pelo próprio
candidato, para além de não poder ser custeada com recursos de campanha, sequer deveria ter
sido declarada na prestação de contas.

Portanto, caracterizada a irregularidade no que tange à despesa com combustível.

De outro vértice, pugna o recorrente pela aplicação dos princípios da razoabilidade,
insignificância e proporcionalidade para aprovação das contas.

De acordo com o Demonstrativo de Receitas e Despesas (ID 42736365) extrai-se
que o total de receitas arrecadadas foi de R$ 2.360,00, sendo R$ 1.000,00 relativo a recursos
financeiros próprios e R$ 1.360,00 referente a recursos estimáveis em dinheiro, não havendo
qualquer receita decorrente de doações de terceiros e nem relativas ao Fundo Partidário ou ao
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Num. 42859275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

Assim, como valor absoluto da irregularidade (R$ 494,02) é, segundo paradigma
do TSE, de pequena monta e, por outro lado, como corresponde a 20,93% dos recursos totais
movimentados (incluindo os estimáveis) e, por isso, não é elevado no contexto da campanha, são
aplicáveis ao caso os princípios invocados pelo recorrente, pelo que levam apenas a aposição de
ressalva nas contas. Corrobora essa conclusão o fato de que as despesas foram arcadas com
recursos que tiveram origem em recursos próprios do candidato.

Isso porque trata-se de irregularidade sem gravidade na medida em que se conhece
a origem e o destino do dinheiro, permitindo a fiscalização das contas do candidato, o que
possibilita a sua superação em razão do valor absoluto.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO
CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
Num. 42859275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua
campanha é considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à
prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a
prestação de contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos
do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR - RE nº 0600253-67.2020.6.16.0103, Rel. Dr. Rogério de Assis, j.
11/05/2021)

Assim, o recurso comporta provimento a fim de que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
para o fim de aprovar com ressalvas as contas de JERRI ADRIANI QUERINO, nas eleições
municipais de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600292-70.2020.6.16.0101 - Coronel Vivida - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERRI ADRIANI
QUERINO VEREADOR, JERRI ADRIANI QUERINO - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIO
CESAR LEONARDI - PR39081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE
CORONEL VIVIDA PR

DECISÃO

Num. 42859275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/01/2022 16:28:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012716285760200000041833801
Número do documento: 22012716285760200000041833801